Tribunal: TJSP
Processo: 2264620-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - Pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente que foi beneficiada com a liberdade provisória em processo anterior, por possuir filhos menores, estando os autos suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, inclusive - Decisão que justifica

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - Pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente que foi beneficiada com a liberdade provisória em processo anterior, por possuir filhos menores, estando os autos suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, inclusive - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.